Tribunal: TJBA
Processo: 8141939-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8141939-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s): JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, DEIVID OLIVEIRA DE SANTANA

APELADO: KELLY REGO MARQUES e outros

Advogado(s): DEIVID OLIVEIRA DE SANTANA, PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA INDICAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR APTA À REALIZAÇÃO DE EXAME URGENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde. A autora, diagnosticada com mioma uterino, teve indevidamente postergada a realização de exame médico urgente (videohisteroscopia com biópsia), prescrito por profissional habilitado, devido à demora injustificada da operadora em indicar estabelecimento credenciado apto à realização do procedimento. Alegou-se falha na prestação do serviço, culminando em agravamento do quadro clínico e necessidade de histerectomia. A sentença condenou a operadora a indenizar a autora em R$ 30.000,00 por danos morais, mantendo-se a obrigação de custear o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na indicação de unidade de saúde habilitada para realização de procedimento de urgência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade da operadora de plano de saúde; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de origem é cabível e adequada diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação jurídica firmada entre a autora e a operadora de plano de saúde, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 608), devendo-se interpretar as cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

4.

É abusiva a conduta da operadora que não indicou tempestivamente unidade hospitalar habilitada para realização de procedimento, expondo a beneficiária a demora injustificada que comprometeu a eficácia do tratamento.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que o plano de saúde não pode limitar os procedimentos indicados pelo médico assistente, sendo abusiva a recusa de cobertura ou a omissão na viabilização do tratamento indicado, mesmo que não esteja previsto expressamente no rol da ANS, por este ter caráter meramente exemplificativo.

6.

A responsabilidade civil da operadora é objetiva (CDC, art. 14), sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

7.

O dano moral restou caracterizado in re ipsa, pois a autora sofreu angústia e teve agravamento de seu estado de saúde em razão da conduta omissiva da operadora, que não viabilizou a tempo o exame essencial, o que culminou, ao que tudo indica, em perda irreversível de sua capacidade reprodutiva, ao ser submetida a histerectomia.

8.

O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à jurisprudência consolidada do STJ, não merecendo redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 14, 47 e 51, IV e §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1515875/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/12/2019; STJ, REsp 1639018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/03/2018; STJ, AgInt no AREsp 1963530/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2100362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/02/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1791576/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.